Tribunal: TJMT
Processo: 0001807-30.2017.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001807-30.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (APELADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (ADVOGADO), Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — QUEIMADA DE ÁREA AGROPASTORIL — PROVA MATERIALIZADA EM
IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSORIAMENTO REMOTO
— ARTIGO 64 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 233, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005 — INADMISSIBILIDADE.

REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

A utilização de imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto

somente é admitida como prova da infração ambiental quando se tratar de desmatamento, nos termos do artigo 64 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 233, de 21 de dezembro de 2005.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 69612478 – fls. 103/115 e Id. 69612479 – fls. 1/26) proferida em
ação anulatória de auto de infração e multa
.

Assegura que “
a constatação da infração por meio da imagem de satélite não constitui qualquer vício capaz de retirar a validade do processo administrativo, notadamente porque não existe qualquer impeditivo legal quanto à utilização do referido método e principalmente porque ao autuado foi assegurado direito de ampla defesa
”. Ademais, “
caberia ao recorrido a produção de provas capazes de confrontar a existência e a existência da queimada objeto da autuação, o que, entretanto, apesar de lhe ter sido facultada a defesa, não logrou êxito em fazê-lo
”.

Assevera que, “
como o recorrido não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, prevalece indene de dúvidas que o simples fato do ilícito ter se consumado em seu imóvel rural justifica, à míngua de prova em sentido contrário, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa, até mesmo porque restou incontroversa a ocorrência da queimada em seu propriedade
.”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Nilson Muller (Id. 69612483).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 74816459), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo procedente o pedido inicial para declarar nulo o Auto de Infração n. 130.797, lavrado em 16/02/2012 e, por conseguinte, a multa imposta e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Não obstante a previsão legal contida no §8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015, dispor que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa apenas nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vinha afastando sua interpretação literal, quando da aplicação do Código de Processo Civil de 1973 (art. 20, §4o) de modo a permitir a adoção da equidade também nos casos de demandas de valor muito alto, sem desconsiderar para tanto os critérios agora expressamente estabelecidos nos incisos do §2o, do art. 85, do CPC/2015.

Feitas tais considerações, evidenciado o alto valor da presente ação ordinária, bem como em atenção aos critérios contidos nos incisos do §2o, do art. 85, do CPC/2015, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$9.097,91 (nove mil e noventa e sete reais e noventa e um centavos), montante correspondente a 4% (quatro por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, §8o c/c §2 o, incisos I e IV, todos, do CPC/2015 (Precedente: REsp 1.632.537 – SP).

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/01.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015. [...]. (Id. 69612479 – fls. 25/26).

A questão versa sobre a possibilidade de imputar ao proprietário de imóvel rural localizado no Município de Luciara a prática de infração ambiental prevista no artigo 58 do Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, consistente em fazer uso de fogo em área agropastoril de duzentos e vinte e sete hectares quarenta e quatro ares e setenta e nove centiares (227,4479 ha), sem autorização do órgão ambiental competente, com aplicação de multa de R$ 227.447,90: duzentos e setenta e sete mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos (R$ 1.000,00: mil reais por hectare de área queimada), conforme auto de infração lavrado em 16 de fevereiro de 2012 (Id. 69612477 – fls. 41).

Já a prova da destruição de área agropastoril estaria materializada em
imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto
(
imagem do satélite LANSAT-5
) referente ao período de julho a setembro de 2011, consoante está no parecer da Coordenadoria de Geotecnologia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, data de 2 de janeiro de 2012, que transcrevo na parte de interesse à lide:

[...] Na imagem LandSat 5 com órbita/ponto: 224/068 e data de passagem 30/08/2011, foram detectadas 3 cicatriz(es) de queimada dentro do perímetro Área da Propriedade Rural Total – APRT [...] (Faz. Lago Azul), propriedade do Sr. Nilson Muller, CPF/CNPJ: 194.925.960-91, esse incêndio teve início e queimou totalmente dentro do perímetro desta propriedade, como pode ser visto na tabela abaixo, conforme carta-imagens anexas.

Tabela 1 – Quantificação de Queimada

Área de Preservação Permanente
(
hectare
)

Área de Reserva Legal
(
hectare
)

Fora de

Área de Preservação Permanente ou Área de Reserva Legal
(
hectare
)

Total (
hectare
)

-

21,7089

227,4479

249,1568

[...]. (Id.
69612477 – fls. 43).

É necessário registar que, apesar de ter constatado a destruição, em tese, de vinte e um hectares setenta ares e oitenta e nove centiares (21,7089 ha) de área de reserva legal por
imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto
(
imagem do satélite LANSAT-5
), o órgão ambiental lavrou auto de infração tão somente em relação à queimada ocorrida em área fora da reserva legal ou de área de preservação permanente, ou seja, em área agropastoril de duzentos e vinte e sete hectares quarenta e quatro ares e setenta e nove centiares (227,4479 ha).

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 233, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre
a Política Florestal do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
, preceitua que:

Art. 64 As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação,
constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado
.

Parágrafo único.
Constatada a infração, mediante imagens digitais, e identificado o proprietário da área, será o mesmo notificado por meio postal, com aviso de recebimento, para querendo, apresentar sua defesa no prazo legal
. [sem negrito no original]

No caso, a utilização de
imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto
(
imagem do satélite LANSAT-5
) somente é admitida como prova da infração ambiental quando se tratar de desmatamento, logo, não autorizava a lavratura de auto de infração, em razão de o infrator ter, em tese, feito uso de fogo em área agropastoril de duzentos e vinte e sete hectares quarenta e quatro ares e setenta e nove centiares (227,4479 ha), sem autorização do órgão ambiental competente.

Ademais, constata-se que o órgão ambiental não procedeu diligência alguma no sentido de verificar no local se, de fato, havia indícios da queimada de área agropastoril. Aliás, sequer há fotografias que pudessem comprovar o fato alegado pelo apelante, a evidenciar a ilegalidade da autuação.

Em reexame, digo que, quanto
ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de
recurso.
Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado o valor dado à causa de R$ 227.447,90: duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos, a
autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do
artigo
85,
§ 8o
, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
” [sem negrito no original].

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a questão atinente à possibilidade de extensão do citado dispositivo às demandas de elevado valor da causa ou do proveito econômico obtido, a julgamento pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-I C/C ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. ART. 85, § 8o, DO CPC. DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO DISPOSITIVO NAS DEMANDAS EM QUE ELEVADOS O VALOR DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. PARTICIPAÇÃO DE
AMICI CURIAE
. ART. 138 DO CPC. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO. ART. 1.037, INC. II, DO CPC. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA.

1. Delimitação da controvérsia: ‘Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.’.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I c/c art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016).

3. Convite à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, à União, ao Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal - CONPEG, ao Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, e à Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, para atuação como
amici curiae
.

4. Afastada a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

5. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Corte Especial (afetação conjunta dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP). (STJ, Corte Especial, ProAfR no REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 24 de novembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de dezembro de 2020).

Acerca da questão no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, constata-se a existência de controvérsia n
as Turmas que integram as Seções de Direito Público e Privado.

De fato, a Segunda Seção (Direito Privado), em julgamento não unânime, firmou entendimento de que, não é possível a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...] 1.

O novo Código de Processo Civil - CPC⁄2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2.

Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC⁄1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC⁄2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3.

Com isso, o CPC⁄2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5.

A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1746072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, redator p/ acórdão Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).

Já as decisões das Turmas integrantes da Primeira Seção (Direito Público) divergem entre si:

[...] O art. 85, § 8o. do Código Fux não prevê a possibilidade de se incluir a eventual exorbitância como circunstância para aplicação da regra de equidade na fixação dos honorários advocatícios, o que só pode ocorrer quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nesse contexto, o arbitramento da verba honorária por equidade deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1543222/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2020).

[...] A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico,
mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, enquanto a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia acerca da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade quando elevado o valor da causa ou do proveito econômico obtido, mantenho o entendimento das decisões e votos já proferidos.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO MONITÓRIA —
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE — prova escrita — documento COM INDICAÇÃO
DO NOME DO BENEFICIÁRIO, DO VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL E DA DIFERENÇA DO MONTANTE DEVIDO A SEU FAVOR, ASSINADO POR
Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso — SUFICIÊNCIA.

PRESCRIÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — DATA DE CITAÇÃO.

REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
—
POSSIBILIDADE
—
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
—
OBSERVÂNCIA
.

A prova escrita fundada em documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original da certidão de crédito salarial e da diferença do montante devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento de ação monitória.

Não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, a contar da data de expedição da certidão de crédito salarial, não se opera a prescrição, a teor do artigo 1o, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de ação monitória.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil
.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 23146-42.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de março de 2020). [sem negrito no original]

Assim, constata-se que os honorários advocatícios fixados em quatro por cento (4%) sobre o valor da causa (
R$ 227.447,90: duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos
), o que corresponde a R$ 9.097,91: nove mil e noventa e sete reais e noventa e um centavos, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 2.000,00: dois mil reais, por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00: dois mil reais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, retificar, em parte, a sentença para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00: dois mil reais. Em decorrência do não provimento da apelação,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021